Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para “condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$8.648,91 (oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até abril/2024; (b) a diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$10.306,16 (dez mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), atualizado até abril/2024”.
3. O Distrito Federal/recorrente sustenta que a pretensão da autora/recorrida está prescrita, porquanto o termo inicial para a cobrança da diferença de valores da licença prêmio é a data da aposentadoria, ocorrida em 11/01/2017, enquanto a presente ação foi proposta em 25/04/2024.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61936739). A autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. No caso, a servidora passou para a inatividade em 11/01/2017 (ID 61936724, pág. 25), todavia, somente em novembro/2019, mais de 1 ano depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença-prêmio (ID 61936720, pág. 8).
6. Nesse contexto, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
7. Destarte, deve ser aplicada a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.